Tribunal: STF
Processo: HC 237836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2024, por Ademilson Alves de Brito, advogado, em benefício de Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.1.2024, denegou o Habeas Corpus n. 877.377/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 19.2.2020, pela prática do delito previsto nos incs. I, IV e V do § 2º do art. 121, c/c 
inc. II do art. 14, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado, cinco vezes). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos de inquérito policial acima referido que, no dia 28 de março de 2014, por volta das 2:20h, no cruzamento entre as ruas Rua Francisco Barbieri e Roberto Chapi, bairro São Norberto, nesta cidade, SIDNEY RODRIGO APARECIDO PIOVESAN (qualificado às fls. 324) e MICHEL MAURÍCIO DE LIMA (qualificado às fls. 394), em companhia de terceiro indivíduo ainda não identificado, em concurso e unidade de desígnios, agindo com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima Ulisses Pereira Neto, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões referidas no laudo de fls. 476/477, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Consta, ainda, dos autos de inquérito policial que no dia 28 de março de 2014, por volta das 2:30h, na rua Cacol, altura do nº 13, Parque Amazonas, nesta cidade, SIDNEY RODRIGO APARECIDO PIOVESAN (qualificado às fls. 324) e MICHEL MAURÍCIO DE LIMA (qualificado às fls. 394), em companhia de terceiro indivíduo ainda não identificado, em concurso e unidade de desígnios, para assegurar a impunidade de outro crime, mediante disparos de arma de fogo, tentaram matar as vítimas Jerri Adriano Alves da Silva, José Carlos Bispo dos Santos, Vanderson Medeiros de Aquino e Rodrigo Neri Vieira, causando lesões corporais na vítima Rodrigo (laudo de exame de corpo de delito de fls. 698/699) e somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Todas a vítimas são policiais militares e, à época dos delitos, exerciam suas atividades na região em que se deram os fatos. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima Ulisses Pereira Neto conduzia seu automóvel, dirigindo-se à sua residência, após encerrar o turno de trabalho. Ao adentrar na rua de sua casa, seu veículo foi interceptado pelos denunciados, acompanhados de terceiro indivíduo não identificado, ocasião em que estes passaram a desferir vários disparos de arma de fogo em sua direção. Apesar de ferido por três projéteis disparos pelos denunciados, a vítima conseguiu sair de seu veículo e se esconder em um terreno baldio existente no local, sendo posteriormente socorrido. 



    Após a tentativa de homicídio contra a vítima Ulisses, os denunciados se evadiram do local utilizando um veículo marca Ford, modelo Fiesta, placa FLI-0456, produto de roubo (fls. 115/119).



    Durante a fuga, os denunciados se depararam com duas viaturas da Polícia Militar, nas quais estavam as vítimas José Carlos, Vanderson, Rodrigo e Jerri, e, imediatamente, passaram a proferir diversos disparos de arma de fogo contra estes. Tais disparos atingiram a viatura e produziram estilhaços de vidro que ocasionaram lesões corporais na vítima Rodrigo. 



    Durante o embate, o automóvel conduzido por um dos criminosos colidiu com uma das viaturas e veio a cair em uma ‘vala’, oportunidade em que os denunciados abandonaram o veículo e, ainda efetuando disparos, fugiram pelo interior de uma mata. 



    O delito em face da vítima Ulisses Pereira Neto foi praticado por motivo torpe, pois os denunciados resolveram matá-lo porque ele exercia o cargo de policial militar. 



    O delito em face da vítima Ulisses Pereira Neto foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista esta ser surpreendida com a interceptação de seu automóvel, seguida de disparos de arma de fogo, enquanto se dirigia a caminho de sua residência. 



    Ademais, os delitos contra as vítimas José Carlos, Rodrigo, Jerri e Vanderson foram praticados para assegurar a impunidade quanto ao crime praticado momentos antes contra Ulisses. 



    Todos os delitos somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. Quanto a Ulisses por ter sido socorrido e levado ao atendimento médico, e em relação as demais vítimas por erro de pontaria dos criminosos” (fls. 1-4, e-doc. 2).



    3. Em 22.8.2022, o juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0002681-93.2014.8.26.0052) decretou a prisão preventiva do paciente, que já estava preso, cumprindo pena pela prática de outro delito. Entretanto, em 26.8.2022, antes do efetivo cumprimento do decreto prisional, o paciente obteve progressão ao regime aberto e foi posto em liberdade, não sendo mais encontrado. 



    4. Em 2.6.2023, o juízo de primeiro grau revogou a custódia cautelar. 



    5. Contra a revogação da custódia cautelar o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0000548-63.2023.8.26.0052 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.12.2023, a Décima Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso, para novamente decretar a prisão preventiva do paciente, em acórdão com esta ementa:



    “Recurso em sentido estrito – Revogação da prisão preventiva – Réu acusado da prática de cinco crimes de homicídio tentados – Juiz que entendeu ausente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Indícios de falsidade do documento que isentaria o réu da responsabilidade penal – Documento utilizado para ludibriar o juízo de piso – Acusado citado por edital e não encontrado em nenhum dos endereços diligenciados, mas que, ainda assim, constituiu advogado nos autos e enviou a seu defensor e-mail contendo o documento com indícios de falsidade – Réu que responde a ação penal por fatos graves, no âmbito da qual não foi efetivada a prisão temporária em razão de sua não localização – Fatos contemporâneos e que justificam a aplicação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal futura. 



    Recurso a que se dá provimento. Mandado de prisão expedido” (fl. 2, e-doc. 7).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 877.377/SP, denegado pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, em 31.1.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 7.2.2024. 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é uma medida extrema e que não se coaduna com a remansosa jurisprudência das Cortes Superiores” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “o crime ocorreu no ano de 2014, ou seja, 9 anos atrás e não há notícia nos autos de que o paciente tenha afrontado o Poder Judiciário; ter atentando contra alguma testemunha ou vítima, se furtado de comparecer as audiências, o que em tese poderia ensejar a medida extrema e excepcional, sendo certo que o paciente vem cumprindo rigorosamente o que decidido pelo juízo” (fl.9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “I- Requer-se seja concedido a medida liminar para afastar o flagrante constrangimento ilegal, determinando-se incontinenti o competente contramandado de prisão. (…)



    A. Após a concessão da medida liminar, devera o presente writ ser encaminhado para parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça; 



    B. Ao final, requer seja conhecida e concedida a presente ordem de ofício” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.1.2024, denegou o Habeas Corpus n. 877.377/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.2.2024. 



    Cuida-se, assim, de decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” 
(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Em 1º.12.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a decisão de primeiro grau e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, ao prover o Recurso em Sentido Estrito n. 0000548-63.2023.8.26.0052. O Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da prática delitiva, e a fuga do distrito da culpa:



    “O Ministério Púbico do Estado de São Paulo interpôs recursos em sentido estrito contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo nos autos 
nº 0002681-93.2014.8.26.0052, que revogou a prisão preventiva de Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan (fls. 1.076-1.077 dos autos principais). 



    Postula o parquet a decretação da prisão cautelar, sustentando a presença dos requisitos para a medida (fls. 1-11). Oferecidas as contrarrazões (fls. 25-39) e mantida a decisão guerreada (fl. 21), 
a d. Procuradoria opinou pelo provimento (fls. 53-59). 



    É o relatório. 



    Aduz o parquet que o réu é acusado de cinco crimes de tentativa de homicídio, todos praticados em concurso com outro indivíduo, no dia 28 de março de 2014. 



    A pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva em 22 de agosto de 2022, com fundamento na garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime praticado, a tentativa de fuga após os fatos, a impossibilidade de localizar o acusado nos endereços fornecidos e a existência de ‘diversas anotações criminais’ (fls. 950-951 dos autos de origem). 



    Posteriormente, contudo, foi revogada a prisão preventiva em razão da juntada de boletim de ocorrência segundo o qual, algumas horas antes do crime, o acusado estaria no Estado do Pará, pois lá teria se envolvido em acidente de trânsito. Assim, o d. juiz a quo entendeu que não havia nos autos o necessário fumus comissi delicti.



    Acrescentou, contudo, que também não estaria presente o periculum libertatis, pois: 



    ‘[...] o pedido de decretação da prisão preventiva do réu foi formulado pelo Ministério Público em 22 de agosto de 2022, aos fundamentos, em resumo, de que o acusado tem envolvimento com a criminalidade, estava prestes a ganhar a liberdade e é investigado por participação em organização criminosa 
(fls. 893/895). 



    Neste contexto e revendo o entendimento outrora adotado, tenho, com a máxima vênia, que os fundamentos invocados não guardam a necessária relação com os fatos apurados nesses autos, tanto assim que a prisão preventiva do acusado só foi requerida depois de decorridos mais de dois anos do oferecimento da denúncia. 



    E, a propósito do requisito da garantia da ordem pública, não há dúvidas de que a necessidade da prisão deve derivar das circunstâncias da prática delituosa imputada ao réu nos autos em que se pede a prisão e não do suposto envolvimento do acusado em outros crimes, mesmo porque tal análise encontra óbice no princípio constitucional de presunção de inocência.



    Pondere-se, por fim, que não há necessidade da prisão para futura aplicação da lei penal, na medida em que eventual revelia do acusado não impede o prosseguimento da ação, pois ele constituiu advogado’.



    Pois bem. A decisão guerreada aponta tanto para a não verificação do fumus comissi delicti quanto do periculum libertatis. 



    Quanto ao primeiro requisito, não há dúvida de que esteja presente, eis que se trata de requisito indispensável ao recebimento da exordial e o processo se encontra em fase instrutória. Portanto, a única razão de se voltar a discutir referido elemento neste momento foi a apresentação do boletim de ocorrência supracitado. 



    Tal documento, juntado pela Defesa do réu e ao qual a magistrada fez menção, se encontra à fl. 1.038 dos autos de origem e trata do boletim de ocorrência nº 00208/2014.001809-5 registrado na cidade de Castanhal, no Estado do Pará, em 27 de março de 2014 (data anterior ao delito imputado na ação penal principal). Ali consta que o acusado compareceu à delegacia de polícia para informar que se envolveu em acidente de trânsito em que bateu em um muro residencial. 



    Conforme troca de correspondência eletrônica à fl. 14, o parquet entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Pará requerendo informações sobre referido documento. A resposta recebida foi de que: ‘Não existe boletim de ocorrência registrado desse acidente no ano de 2014. Conforme consta no nosso sistema, o acidente foi registrado no ano de 2022, na delegacia virtual. Segue em anexo ocorrência registrada na Delegacia Virtual’. 



    Aduz o parquet, contudo, que o acusado e seu defensor teriam ludibriado o juízo, pois referido boletim de ocorrência teria sido lavrado em 26 de outubro de 2022, de forma eletrônica, o que coloca em xeque até mesmo a existência dos fatos ali narrados. O verdadeiro boletim de ocorrência seria aquele encartado às fls. 12-13 dos autos, registrado eletronicamente em 26 de outubro de 2022, para noticiar fato atípico ocorrido, supostamente, em 27 de março de 2014. 



    Soma-se a tal fato que o documento em questão foi cadastrado nos autos pela própria Defesa que, supostamente, o recebeu por e-mail enviado pelo acusado em 14 de fevereiro de 2023. Em referido e-mail, o nome do arquivo anexado apresenta data de escaneamento muito próxima à data de registro eletrônico supracitada (31 de outubro de 2022 – fl. 1.039 dos autos de origem). 



    Diante do quanto apresentado, há relevantes indícios de que, em tese, possa se tratar de documento falso, devendo, portanto, ser desconsiderado. 



    Resta, portanto, avaliar a existência do periculum libertatis.



    Não se ignora que o crime apurado nos autos principais data de 2014, ao passo que a respectiva exordial foi oferecida em fevereiro de 2020, desacompanhada de qualquer pedido de prisão processual 
(fls. 708-713 dos autos de origem). O pedido em questão apenas foi formulado pelo parquet em agosto de 2022 (fls. 893-895 dos autos de origem), mais de oito anos após os fatos e mais de dois após o oferecimento da denúncia. 



    Entretanto, o art. 315, § 1º, do CPP, ao tratar da motivação da decretação da prisão preventiva exige do juiz a indicação concreta de ‘fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. Portanto, não há qualquer impossibilidade de que se decrete a custódia cautelar mesmo após transcorrido longo período após a prática do crime ou do início da ação penal. 



    No presente caso, referidos fatos foram suficientemente demonstrados pelo parquet. 



    Nota-se que o pedido de decretação da prisão preventiva, inicialmente acolhido pela d. juíza a quo, mencionava o curioso fato de que o réu, embora citado por edital, constituiu advogado para representá-lo nos autos (fl. 756 dos autos de origem). Ademais, anotou o parquet que, mesmo com a pesquisa de novos endereços, o réu não foi encontrado. 



    Até a presente data, o acusado não foi localizado pelo Estado (cf. fl. 1.211 dos autos de origem) e possuía expedido contra si mandado de prisão temporária, pela 9ª Vara Federal da Comarca de Curitiba em 24 de março de 2023, o qual foi revogado em razão do início da ação penal sem a prévia localização do acusado (fls. 19 e 43/47). 



    Referido, mandado, ademais, foi expedido no curso de investigação em que se constatou que o acusado e os demais investigados possuíam ‘proeminência e relevância’ dentro de notória facção criminosa (fl. 16). 



    Não bastasse isso, em razão do quanto apresentado pelo Ministério Público quanto ao boletim de ocorrência acima mencionado, nota-se que o acusado protagonizou verdadeira afronta ao Poder Judiciário. Em meio à ação penal no âmbito da qual não foi possível localizar o acusado em nenhum dos diversos endereços diligenciados para tal fim, o réu enviou e-mail à sua Defesa querendo fazer crer que a ação se trata de ‘mais uma perseguição’ e apresentando boletim de ocorrência com relevantes indícios de falsidade que ludibriaram o juízo de piso, eis que as informações constantes no documento compuseram parte da fundamentação da decisão guerreada. 



    Trata-se, ainda, de fato contemporâneo, tendo em vista a data em que revelada pelo parquet o teor do documento que ludibriou o juízo.



    Por fim, vale rememorar que a acusação que recai sobre o acusado nos autos principais é da prática de cinco crimes de homicídio tentados. 



    Os elementos apresentados, portanto, demonstram, conforme observou o Ministério Público, severo risco à aplicação da lei penal futura, estando, portanto, preenchido um dos fundamentos do art. 312 do CPP, sendo de rigor decretar a prisão processual” (e-doc. 7). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 877.377/SP, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a contemporaneidade do decreto prisional e o risco à aplicação da lei penal: 



    “Na hipótese dos autos, apesar da distância temporal dos fatos (2014) e do oferecimento da denúncia (2020), há elementos contemporâneos à ordem prisional que a justificam. Com efeito, o paciente está foragido e há indícios de que tenha tentado ludibriar o Juízo por meio da apresentação de documentos contrafeitos, o que desponta a existência dos pressupostos cautelares dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como a insuficiência de outras medidas mais brandas. 



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fl. 4, 
e-doc.8).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas nas instâncias antecedentes, é de se concluir sem comprovação a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da prática delitiva, e no risco à aplicação da lei penal.



    14. Não se demonstra na espécie tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 209.009-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



     



    15. Não há notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    16. Também, quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelo Tribunal estadual porque evidenciado o atendimento das exigências legais, pelas circunstâncias do caso e pela tentativa do paciente de ludibriar o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça estadual assentou “que o acusado protagonizou verdadeira afronta ao Poder Judiciário. Em meio à ação penal no âmbito da qual não foi possível localizar o acusado em nenhum dos diversos endereços diligenciados para tal fim, o réu enviou e-mail à sua Defesa querendo fazer crer que a ação se trata de ‘mais uma perseguição’ e apresentando boletim de ocorrência com relevantes indícios de falsidade que ludibriaram o juízo de piso, eis que as informações constantes no documento compuseram parte da fundamentação da decisão guerreada” (fl. 6, 
e-doc. 7).



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (…)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora